Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE MANTIDA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença, que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), de reclusão e dias-multa, com manutenção da prisão preventiva. Busca o recorrente a absolvição com base nos incisos V e VII do art. 386 do CPP, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006), afastamento da agravante da reincidência e fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se caberia a absolvição; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso de drogas; (iii) avaliar o pedido de afastamento da agravante da reincidência e alteração do regime prisional para o semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais, testemunhos de policiais que presenciaram a venda do entorpecente e a apreensão de dinheiro trocado com o réu. O depoimento de policiais, corroborado por outras provas, é válido e suficiente para embasar a condenação.
4. A desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006) não é cabível, uma vez que a conduta praticada pelo réu configura claramente a venda de entorpecentes, caracterizando o tráfico, mesmo que o réu também seja usuário de drogas.
5. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, pois há registro de condenação anterior do réu. O regime fechado é adequado, conforme a gravidade do delito e a reincidência, não havendo elementos que justifiquem a modificação para o regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O depoimento de policiais é válido e suficiente para embasar condenação, desde que corroborado por outras provas.
2. A prática de tráfico de drogas, no caso concreto, não admite desclassificação para uso de drogas, ainda que o agente também seja usuário.
3. A reincidência é agravante idônea para justificar o regime inicial fechado, sendo inviável sua substituição por regime mais brando.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386, incisos V e VII; CP, arts. 61, I, 44 e 59.